Tribunal: TCU
Processo: 042.482/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2594/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.482/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Jorge Viana Neto (XXX.267.064-XX); Etni Arao Nascimento Mendes (XXX.320.502-XX); Felipe Grasel (XXX.202.799-XX); Jefferson Rodrigues de Oliveira (XXX.279.661-XX); Karine Paula Fell Reginatto (XXX.341.270-XX); Luis Fernando Duarte (XXX.767.836-XX); Manoel Rodrigues de Messias (XXX.296.418-XX); Mauricio Salles Neves (XXX.738.806-XX); Mauricio Sena Kobashigawa (XXX.840.598-XX); Ricardo Cesar Pecorari (XXX.319.789-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.